Tribunal: TJPA
Processo: 0002518-62.2008.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10449 - Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002518-62.2008.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO CALDEIRA VIANA, MARIA DO CARMO CALDEIRA DA SILVA, HIOLANY MARIA CALDEIRA DA SILVA, ANA CALDEIRA VIANA, NILTON SOUSA DE OLIVEIRA, HELENA CALDEIRA, EDELZITA CALDEIRA VIANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DAS DORES, SABINO DE SOUZA LOBATO

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE QUE SE PROVA MEDIANTE REGISTRO DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTS. 530, 531 E 676 DO CC/16 (ATUAIS 1.227 C/C ART. 1.245, §1º DO CC/02). AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DO DOMÍNIO DOS AUTORES. MATÉRIA DE MÉRITO, POIS SUPERADO O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DEMANDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Segundo a Teoria da Asserção, amplamente utilizada pelos Tribunais Superiores para análise das condições da ação, estas, consistentes na possibilidade jurídica do pedido, legitimidade
ad causam
e interesse processual (consoante código de processo civil de 1973, vigente à época dos fatos), estas são analisadas à luz das alegações feitas pelas partes no momento da propositura da ação, não se confundindo com o mérito da demanda.

2
. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a ação reivindicatória pressupõe a cumulação de três requisitos, quais sejam, a prova do domínio do autor, a individualização do imóvel e a prova da injustiça da posse dos réus. Autoras que promoveram a ação tão somente com base em título de aforamento, constando nos autos certidão de registro dos imóveis em nome dos réus, impondo a improcedência da demanda. Titularidade de domínio que implica matéria de mérito e não condição de ação.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002518-62.2008.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTES: RAIMUNDO CALDEIRA VIANA, MARIA DO CARMO CALDEIRA DA SILVA, HIOLANY MARIA CALDEIRA DA SILVA, ANA CALDEIRA VIANA, NILTON SOUSA DE OLIVEIRA, HELENA CALDEIRA, EDELZITA CALDEIRA VIANA (DEFENSOR PÚBLICO MATUZALEM CARNEIRO BERNARDO)

APELADOS: MARIA DAS DORES E SABINO DE SOUZA LOBATO (ADVOGADO: ELIZABETE ALVES UCHOA OAB/PA Nº 10425-A, JOSE RONALDO DIAS CAMPOS – OAB/PA Nº 3234-A)

RELATORA: (JUÍZA CONVOCADA) MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
RAIMUNDO CALDEIA VIANA, MARIA DO CARMO CALDEIRA DA SILVA, HIOLANY MARIA CALDEIRA DA SILVA, ANA CALDEIRA VIANA, NILTON SOUSA DE OLIVEIRA, HELENA CALDEIRA e EDELZITA CALDEIRA VIANA
, em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Santarém/PA, em 28.09.2017 (Num. 496385 - Pág. 4/6 a Num. 496388 - Pág. 2), nos autos da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – processo nº 0002518-62.2008.8.14.0051 (migrado ao sistema PJE),
movida por eles em desfavor de
SABINO DE SOUZA LOBATO e MARIA DAS DORES,
a qual julgou improcedente a demanda, assim decidindo:

“Diante da ausência de comprovaço de todos os requisitos da aço reivindicatória, no resta outra alternativa, seno, a IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, e a consequente
extinço do processo, com resoluço de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

III. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSO AUTORAL e, por consequência, julgo EXTINTO

O

PROCESSO

COM RESOLUÇO DE MÉRITO.

Custas ex lege. No haverá cobrança eis que o requerente é beneficiário da justiça gratuita.

Ante à sucumbência, condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao procurador da parte, que fixo em R$ 1.000,00, com fulcro no artigo 85, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo do processo e o local de prestaço dos serviços, CONTUDO, suspendo-lhe a cobrança pelo prazo de cinco anos haja vista ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita,
mas que poderá ser cobrada, a qualquer tempo, desde que dentro do prazo prescricional, caso a situaço econômica e financeira venha a mudar, o que faço nos termos do art.
12
da Lei n.
1.060
/50”.

Em suas razões recursais (Num. 496389 - Pág. 3/10), os apelantes alegam que laborou em erro o juízo de origem, ao julgar o mérito da demanda, uma vez que considerou não comprovada a propriedade dos autores para propositura da ação reivindicatória. Entendem que tal fundamento deveria implicar a extinção do feito sem julgamento de mérito por carência de ação e não a improcedência da ação. Sendo assim, requerem a reforma da sentença, para que o fundamento da extinção seja modificado, deixando-se de apreciar o mérito da lide.

Os apelados apresentaram contrarrazões sob o Num. 496390 - Pág. 1/4, refutando as alegações dos recorrentes e pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 22.03.2018 (Num. 496391 - Pág. 1).

Sob o Num. 4361065, foi recebido o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Os recorrentes peticionaram sob o Num. 4490805 e Num. 4490806, juntando aos autos o formal de partilha expedido nos autos do processo nº 0002200-27.2008.8.14.0051, o qual atribuiu a eles a propriedade do imóvel.

Devido à migração ao sistema PJE, foi necessária a modificação do dígito verificador do processo 0002518-86.2008.8.14.0051 para 0002518-62.2008.8.14.0051 - Num. 5569506 - Pág. 1.

Registro que os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 31/01/2022, nos termos da Portaria nº 254/2022-GP, de 27/01/2022.

É o relatório.

Belém (PA), 14 de março de 2022.

Desa. (Juíza Convocada)
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE QUE SE PROVA MEDIANTE REGISTRO DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTS. 530, 531 E 676 DO CC/16 (ATUAIS 1.227 C/C ART. 1.245, §1º DO CC/02). AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DO DOMÍNIO DOS AUTORES. MATÉRIA DE MÉRITO, POIS SUPERADO O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DEMANDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Segundo a Teoria da Asserção, amplamente utilizada pelos Tribunais Superiores para análise das condições da ação, estas, consistentes na possibilidade jurídica do pedido, legitimidade
ad causam
e interesse processual (consoante código de processo civil de 1973, vigente à época dos fatos), estas são analisadas à luz das alegações feitas pelas partes no momento da propositura da ação, não se confundindo com o mérito da demanda.

2
. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a ação reivindicatória pressupõe a cumulação de três requisitos, quais sejam, a prova do domínio do autor, a individualização do imóvel e a prova da injustiça da posse dos réus. Autoras que promoveram a ação tão somente com base em título de aforamento, constando nos autos certidão de registro dos imóveis em nome dos réus, impondo a improcedência da demanda. Titularidade de domínio que implica matéria de mérito e não condição de ação.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em apreciar se a existência de provas da propriedade dos autores configuraria matéria atinente às condições da ação, de modo a ensejar a prolação de sentença extintiva da demanda sem resolução do mérito, ou se diz respeito ao próprio mérito da lide.

Os autores, ora apelantes, alegam ser herdeiros de Ana Maria da Mota Caldeira, conforme ação de inventário nº 2008.1.001236-6, falecida em 29.06.1982, sendo possuidora e proprietária de um terreno situado à Avenida Dr. Silverio S. Correa, nº 1.689, Bairro Aldeia, Santarém/PA, antiga rua Benjamin Constant, medindo 15 m (quinze metros) de frente por 48 m (quarenta e oito metros) de fundos.

Segundo alegam, referido imóvel era de propriedade de sua avó materna desde o ano de 1910, conforme título provisório expedido pelo Cartório do 3º Ofício. Os autores sempre residiram em referido imóvel, sendo que, em 28/01/2008, foram surpreendidos com uma notificação extrajudicial expedida pelos réus, objetivando a desconstrução de muro levantado por eles nos marcos limítrofes do imóvel, uma vez que tal procedimento agrediria seu direito à posse e propriedade. Dessa feita, não tendo outra alternativa, vieram a juízo requerer a retirada dos réus do imóvel e sua condenação por perdas e danos diante da má-fé ao ocuparem ele.

Os réus, ora apelados, alegam que adquiriram o imóvel em 09/07/1979, por contrato de compra e venda firmado com Sebastião da Silva Caldeira, que o havia adquirido de Leôncio Caldeira, um lote de terra localizado na Rua Benjamin Constant, entre Travessas Barjonas de Miranda e Assis de Vasconcelos, medindo 7,5 m (sete metros e quinhentos centímetros) de frente por 44 m (quarenta e quatro metros) de frente, limitando-se ao norte com Rua Benjamin Constant, ao sul e poente com quem de direito ao nascente com herdeiros de Ana Maria da Mota Caldeira. O recibo de compra e venda encontra-se assinado por duas testemunhas, Edelzita Caldeira Viana e Ana Caldeira Viana, ambas autoras da ação reivindicatória, e indica que o lote não possuía edificação e estava à disposição, desocupado e sem qualquer embaraço. Posteriormente, em 03/10/1985, a prefeitura municipal de Santarém/PA teria lhes concedido o título definitivo de aforamento perpétuo, registrado em cartório, aos réus. Entendem ainda configurada a usucapião sobre o imóvel, o que lhes assegura, em todos os planos, a propriedade do imóvel. Sendo assim, requerem a improcedência da ação reivindicatória, pois são os reais proprietários e possuidores do imóvel.

Quanto à demanda reivindicatória, tenho que esta decorre do direito de propriedade e encontra como seu principal fundamento o disposto no art. 1.228 do CC/02, que diz: “Art. 1.228. “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”.

Como requisitos para a demanda reivindicatória, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu três requisitos: (a) prova do domínio do autor (b) individualização do imóvel (c) prova da posse injusta do réu, consoante evidenciam as seguintes ementas:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL ABANDONADO. INEXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. Precedentes. 2. A caracterização da posse nem sempre se dá pelo contato físico com a coisa, muitas vezes prescindindo de exteriorização material, bastando a existência de um poder de fato sobre o bem. Nesse contexto, há de se distinguir o abandono da ausência, seja ela eventual ou habitual. No abandono, o possuidor abdica de sua situação jurídica, desligando-se da coisa com a intenção de se privar definitivamente de sua disponibilidade física e de não mais exercer sobre ela atos possessórios. Na mera ausência, o possuidor perde apenas transitoriamente o contato físico com a coisa, mas mantém a relação de fato com o bem e a vontade de exercer a posse. 3. Se o imóvel está abandonado, o proprietário não precisa de decisão judicial para reavê-lo, devendo ser reconhecida a sua falta de interesse de agir, ante à desnecessidade ou inutilidade do provimento jurisdicional perseguido. 4. Recurso especial a que se nega provimento”.
(REsp 1003305/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 24/11/2010).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 04/05/2017).

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, e consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 947.898/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 04/05/2017). 2. O Tribunal estadual, mediante análise do acervo fático-probatório dos autos, entendeu não estarem presentes provas suficientes para corroborar a propriedade e a posse injusta em relação ao imóvel. De acordo com o acórdão recorrido e a sentença, o pedido é improcedente porque foi possível a individualização da coisa, mas não se conseguiu determinar o domínio e a posse injusta. 3. A alteração das premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, tal como postulada nas razões do apelo especial, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, o que se sabe vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1259039/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DECISÃO ATACADA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA AGRAVADA. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284, AMBAS DO STF. APELO NOBRE QUE NÃO ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISCUSSÃO QUANTO AO ÔNUS PROBATÓRIO, E NÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 333, I, DO CPC/73 RECONHECIDA. AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão singular que deu provimento ao recurso especial para reformar v. acórdão estadual que julgou, em sede de embargos de declaração, que seria ônus do promovido da ação reivindicatória demonstrar posse justa. 2. O recurso especial - interposto pela parte ora agravada e provido na decisão vergastada - não encontra óbice de admissibilidade nas Súmulas 283 e 284, ambas do col. STF, uma vez que possui argumentos jurídicos claros e precisos, além de refutar os fundamentos do v. acórdão estadual. Tampouco é obstado pela Súmula 7/STJ, pois a discussão trazida quanto à violação ao art. 333, I, do CPC/73 dispensa o reexame de matéria fático-probatória. 3. A ação reivindicatória é instrumento jurídico à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Nesse passo, deve o promovente demonstrar o domínio, a adequada individuação da coisa vindicada e a posse injusta do promovido. 4. Violação ao art. 333, I, do CPC/73 configurada, na medida em que o eg. Tribunal a quo, em sede de embargos de declaração aos quais foram atribuídos efeitos infringentes, transferiu para o promovido, ora agravado, o ônus da prova da posse. Assim, deve prevalecer o entendimento assentado no anterior acórdão da apelação, que é categórico ao afirmar que a ora agravante não demonstrou a posse injusta da outra parte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1567163/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018).

Resta saber se tais requisitos representam condições de procedibilidade da demanda petitória ou se consistem em matéria de mérito para a (im) procedência da demanda.

Para compreensão da controvérsia, entendo que é necessário lembrar que a Teoria da Asserção é a adotada pelo Superior Tribunal de Justiça para o juízo de admissibilidade da demanda. Segundo ela, as condições e pressupostos processuais hão de ser analisados à luz das alegações das partes, independentemente de cognição sumária de provas. A partir de tal juízo, mesmo questões atinentes à legitimidade e interesse processual transformam-se em mérito, pendentes de instrução probatória, conforme o caso.

Quanto às ações reivindicatórias, especificamente, entendo válido transcrever o acórdão proferido pela quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg nos EDcl no Resp 1.035.860/MS, de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, proferido em 25/11/2014, que assim decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM INTEGRANTE DE QUINHÃO HEREDITÁRIO CEDIDO A TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. 1. Tem prevalecido na jurisprudência desta Corte o entendimento de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial
. 2. Assim, faltará legitimidade quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não se pode desenvolver válida e regularmente com relação àquele que figura no processo como autor ou como réu. Quando, ao contrário, vislumbrada a possibilidade de sobrevir pronunciamento de mérito relativamente a tais pessoas, acerca do pedido formulado, não haverá carência de ação.
3. No caso dos autos, a petição inicial afirma que o de cujos era o legítimo proprietário do imóvel. Nesses termos, impossível sustentar, a partir do que fixado pela teoria da asserção, que o espólio seja parte ilegítima para ajuizar ação reivindicatória quanto a esse bem. 4. A alegação trazida em sede de contestação, no sentido de que o imóvel integrava quinhão hereditário cedido a terceira pessoa denota circunstância que deve ser sopesada no momento do julgamento do próprio mérito da demanda.
O fato de o espólio ser ou não o proprietário do bem repercute na procedência ou improcedência do pedido, não na análise das condições da ação.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no REsp 1035860/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014).

Como fica evidente, a partir do momento em que os autores alegaram na exordial serem os proprietários do imóvel, o qual teriam herdado de sua avó, à luz da Teoria da Asserção, restaria patente a sua legitimidade ativa
ad causam
, como foi expressamente reconhecido pelo juízo na audiência preliminar realizada em 25/09/2008 (Num. 496367 - Pág. 11/12). A partir daí, tudo o que veio a ser ou não provado, consistiu em matéria de mérito, a ser apreciada quando do julgamento da lide.

Dessa feita, o juízo de origem, ao avaliar o conjunto probatório carreado aos autos, tomando por base o princípio do livre convencimento motivado, emitiu juízo de mérito, laborando com acerto ao julgar
improcedente a demanda,
pois os autores deixaram de se desincumbir do ônus probatório que lhes cabia, por força do art. 373, inciso I do CPC/15, que dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sendo assim, caberia aos autores provarem a propriedade sobre o imóvel, a injusta posse exercida pelos réus e ainda individualizar satisfatoriamente o bem sobre o qual recairia a lide, por serem eles os requisitos necessários à procedência da demanda. Como se observa, desde o primeiro requisito, já se tem a omissão dos apelantes, que em momento algum juntaram aos autos a certidão de registro de imóveis comprovando sequer a titularidade de sua avó sobre o imóvel situado à
Avenida Dr. Silvério S. Correa, nº 1.689, Bairro Aldeia, Santarém/PA, antiga rua Benjamin Constant, medindo 15 m (quinze metros) de frente por 48 m (quarenta e oito metros) de fundos.

É bem verdade que, na condição de herdeiros, a propriedade do
de cujus
transmite-se automaticamente a eles, por força de lei. Todavia,
in casu,
não vislumbro provas da propriedade da falecida, nos termos da legislação pátria.
Sobre o direito de propriedade, o código civil de 1916, vigente ao tempo dos fatos, assim dispunha:

Art. 530. Adquire-se a propriedade imóvel:

I - Pela transcrição do título de transferência no registro do imóvel.

[...]

Art. 531. Estão sujeitos a transcrição, no respectivo registro, os títulos translativos da propriedade imóvel, por ato entre vivos

[...]

Art. 676. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem depois da transcrição ou da inscrição, no registro de imóveis, dos referidos títulos (
arts. 530, n I
, e 856), salvo os casos expressos neste Código.

O código civil de 2002, igualmente, consagrou a exigência de registro do título de alienação junto ao cartório de registro de imóveis para a aquisição do direito de propriedade, assim dispondo:

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

[...]

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2
o
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Ou seja, mesmo ao tempo da aquisição do imóvel, adquirida por meio de
enfiteuse, esta deveria ser registrada em cartório para que o direito real produzisse efeito, o que não consta nos autos
, logo, tal como bem consignado pelo julgador de origem, não restou provada a propriedade dos herdeiros de Ana Maria da Mota Caldeira sobre o imóvel objeto da lide, sendo, como consequência, forçosa a improcedência da demanda, com a manutenção da sentença
a quo
.

Ressalto, inclusive, que a análise das razões de apelação deixa evidente que os recorrentes não se insurgem quanto à ausência de prova de domínio sobre o imóvel, mas tão somente insurgem-se quanto ao fundamentação da extinção do feito, que para eles deveria ter ocorrido por ausência de pressuposto de desenvolvimento do processo e não pela improcedência do pedido. Sendo assim, entendo que não assiste razão aos apelantes.

Quanto ao formal de partilha apresentado sob o
Num. 4490805 e Num. 4490806
, vejo que foi expedido em 04.09.2015, antes mesmo da sentença de mérito proferida em 28.09.2017 (Num. 496385 - Pág. 4/6 a Num. 496388 - Pág. 2), todavia, somente apresentado em juízo em 08.02.2021. Dessa feita, entendo que referida prova documental poderia ser produzida em momento anterior,
não sendo lícito à parte apresentá-la somente em grau recursal
(nos termos do art. 435 do CPC/15),
sob de pena de inovação recursal e, ainda, supressão de instância, haja vista que a prova não foi apreciada pelo juízo natural da causa,
tampouco os recorridos puderam exercer o contraditório e a ampla defesa sobre o aludido documento.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, uma vez que a ausência de prova da propriedade do imóvel consistiu em matéria de mérito da demanda, ensejando sua improcedência e não sua extinção nos termos do 267 do CPC/73 (atual art. 485 do CPC/15), conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 14 de março de 2022.

Desa. (Juíza Convocada)
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/03/2022